Tribunal: TJDFT
Processo: 0739041-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739041-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, tendo em vista o conteúdo da r. decisão agravada e as razões e pedidos formulados neste recurso, ao agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre eventual inadmissibilidade, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Brasília - DF, 23 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora